Tribunal: TJBA
Processo: 8109758-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109758-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RICARDO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, LUCAS GROFF CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a abusividade do reajuste anual de 65,17% aplicado a contrato coletivo por adesão e determinou sua substituição pelo índice autorizado pela ANS (9,63%).

2. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença.

3. Oposição de embargos de declaração pela operadora, alegando omissão e contradição do acórdão quanto à análise da documentação apresentada, à natureza coletiva do contrato, à liberdade contratual, à base atuarial dos reajustes e à aplicação de índice da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à análise da base técnica dos reajustes praticados; (ii) à observância das cláusulas contratuais e princípios do direito civil; e (iii) à adoção do índice da ANS como parâmetro de substituição do reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

6. Não se configuram como omissões ou contradições os pontos devidamente enfrentados pelo acórdão, ainda que sob fundamentação contrária à tese da parte.

7. O acórdão embargado examinou a documentação apresentada e concluiu que os dados unilaterais da operadora não comprovaram a razoabilidade dos percentuais aplicados.

8. As cláusulas contratuais e os princípios da liberdade contratual e do equilíbrio econômico-financeiro foram considerados, sendo reconhecida a validade da cláusula de reajuste, desde que amparada em base atuarial idônea, o que não se verificou no caso concreto.

9. A substituição do reajuste pelo índice da ANS foi justificada como medida de razoabilidade diante da ausência de comprovação técnica, sem configurar contradição, por tratar-se de parâmetro objetivo já consagrado pela jurisprudência.

10. Embargos opostos com finalidade de reexame do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 489, §1º, IV e VI; art. 931; art. 1.022, incisos I e II

Código Civil: arts. 317, 421, 422 e 478

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8109758-51.2023.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e embargad
o

RICARDO ANDRADE SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .